Tribunal: STM
Processo: 7000663-60.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de RSE que manteve o recebimento da Denúncia. 2. Os Embargantes alegam a existência de obscuridade e/ou contradição no julgado que reconheceu a justa causa para a Ação Penal. 3. A questão em debate consiste em definir se o Acórdão que determinou o recebimento da Denúncia apresenta vício de obscuridade ou contradição apto a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração. 4. A mera irresignação dos Embargantes com o resultado desfavorável do julgamento não se confunde com os vícios autorizadores dos Embargos de Declaração. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, não cabendo seu conhecimento quando os vícios alegados não se limitam a defeitos internos do próprio julgado. 6. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-60.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
EMBARGANTE: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, DE OFÍCIO, NÃO
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-60.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
EMBARGANTE: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA (OAB RJ146864)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DO
ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO (RSE). JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de RSE que manteve o recebimento da Denúncia.
2. Os Embargantes alegam a existência de obscuridade e/ou contradição no
julgado que reconheceu a justa causa para a Ação Penal.
3. A questão em debate consiste em definir se o Acórdão que determinou o
recebimento da Denúncia apresenta vício de obscuridade ou contradição apto a
ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
4. A mera irresignação dos Embargantes com o resultado desfavorável do
julgamento não se confunde com os vícios autorizadores dos Embargos de
Declaração.
5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgamento, não cabendo seu conhecimento quando os vícios alegados não se
limitam a defeitos internos do próprio julgado.
6. Recurso não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em , de ofício, não conhecer dos Embargos de Declaração.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas.
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Coronel da Reserva
Remunerada do Exército (Cel R/1 Ex) José Francisco de Almeida e pela civil Fátima
Aparecida Martins de Almeida contra o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito
(RSE) 7000437-55.2025.7.00.0000, que foi conhecido e provido, por unanimidade, para
receber a Denúncia ofertada no Inquérito Policial Militar (IPM) 7000337-07.2024.7.01.0001
em desfavor dos ora Embargantes. O Acórdão objeto deste Recurso foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa. 2. A Denúncia
aponta a prática de condutas de calúnia e denunciação caluniosa, supostamente cometidas
por um militar e uma civil por múltiplas vezes, utilizando os direitos de petição e de acesso à
justiça de forma abusiva. A decisão recorrida rejeitou a denúncia por considerar ausente a
justa causa para a ação penal. 3. A questão em discussão consiste em definir se a denúncia
detém justa causa para ser admitida, especialmente diante da alegada ausência de indícios de
autoria e prova de materialidade dos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. 4. A
denúncia apresentada narra de forma plausível a ocorrência dos fatos, demonstrando indícios
de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. 5. A rejeição da
denúncia somente deve ocorrer em hipóteses de manifesta ausência de justa causa, o que não
se verifica no presente caso. 6. Diante de dúvida razoável sobre o caráter criminoso dos fatos,
o princípio do in dubio pro societate deve ser aplicado para permitir a persecução penal. 7.
Recurso provido. Decisão unânime. (STM. RSE 7000437-55.2025.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 11.9.2025. Publicado em 22.9.2025).
Nas Razões, os Embargantes aduzem que o julgamento atacado detém
obscuridade na fundamentação quanto ao recebimento da Denúncia. Compreendem que
existem múltiplos indicativos da ausência de justa causa, de modo que não teria sido
explicitado quais elementos probatórios permitiram o recebimento. Em especial, pontuam
que a obscuridade ocorre também devido à alegada falta de explicação das “razões pelas
quais o princípio in dubio pro societate deveria prevalecer neste caso concreto”.
Em segundo tópico, agregam que a decisão de recebimento da Denúncia se
demonstra contraditória. Isso porque a Corte ignorou “robusta fundamentação da decisão de
origem, que apontou a inexistência de elementos que justificassem a instauração da ação
penal”. Faltaria ao julgado um enfrentamento claro e coerente da totalidade dos elementos
probatórios constantes dos autos, o que criaria “uma inconsistência lógica e jurídica”.
Com essas duas teses, os Embargantes requerem que sejam sanadas a
obscuridade e a contradição apontadas, para que: i. reconheça-se a ausência de justa causa da
Denúncia; ii. afaste-se a aplicação do princípio do in dubio pro societate; iii. a Decisão de 1º
grau, a qual rejeitou a Denúncia, seja reestabelecida.
Por entender que os pleitos formulados, caso acolhidos, poderiam ensejar
efeitos infringentes ao julgamento embargado, determinei abertura de Vista ao Ministério
Público Militar (MPM), enquanto parte contrária, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). O órgão, por meio da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões assinadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, postulou o não provimento do Recurso.
Foram os autos remetidos a Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o
Acórdão do julgamento do RSE 7000437-55.2025.7.00.0000. Os Embargantes suscitam a
ocorrência de obscuridade e de contradição no Acórdão atacado, sob a compreensão de que
inexiste justa causa para o recebimento da Denúncia. Por força do suprimento desses erros,
sustentam que a Decisão original de rejeição da peça acusatória deverá ser reestabelecida.
No tocante aos requisitos, os Declaratórios foram opostos dentro do prazo de 5
dias, previsto no art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Além disso, os
Embargantes foram os recorridos do RSE, de modo que não há dúvida da sua legitimidade
recursal contra a Decisão do Recurso. No que concerne ao cabimento em sentido amplo, sem
adentrar nas hipóteses do art. 542 do CPPM, os Embargos satisfazem a condição geral do art.
538 do referido Código, isto é, foram empregados contra Acórdão do STM.
Em relação aos efeitos infringentes pretendidos, embora não esteja entre as
funções originais dos embargos de declaração, reconhece-se que, como neste caso, as teses
suscitadas podem trazer tais efeitos. Essa eventualidade não os faz confundir-se com os
embargos infringentes, uma outra espécie do gênero. Ainda assim, aproxima-os dessa
categoria ao permitir que se alcance um resultado capaz de alterar fundamentalmente o
provimento dado pelo Tribunal em julgamento anterior.
Sublinha-se somente que os efeitos infringentes nos embargos de declaração
não podem constituir o pedido, mas sim ser uma decorrência do pleito de aclaramento.
Significa dizer que o embargante deve ater-se aos limites recursais e trazer tema referente a
uma ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão. A “infringência” será
somente uma consequência acidental do acolhimento de alguma dessas teses de
esclarecimento.
Feitas essas considerações e apontamentos, embora o Recurso cumpra alguns
dos requisitos para sua admissibilidade, compreendo que ele não observou aquele referente à
adstrição às hipóteses de cabimento. Quanto a isso, os Embargantes alegam que o Acórdão
não é somente obscuro, mas também contraditório, por haver recebido a Denúncia, uma vez
que as provas constantes dos autos seriam em sentido oposto.
Respeitada a compreensão dos Recorrentes, na hipótese, tal fundamentação não
cumpre o requisito referente à adstrição às hipóteses de cabimento, razão pela qual não
supera a fase do conhecimento. Nesse sentido, o art. 542 do CPPM dita que os embargos de
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaração visam suprimir erros constantes do texto do acórdão, como ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão, fatores que o tornam incompreensível ou dificultam seu
entendimento.
Essa delimitação recursal, porém, apresenta duas dimensões a serem cumpridas:
formal e material. Pela via formal, deve-se enunciar explicitamente que se busca a integração
do julgamento ou de parte dele, na qual exista situação configuradora de ambiguidade,
contradição, obscuridade e/ou omissão. Essa linha encontra-se plenamente satisfeita, visto
que se enunciou o intuito de suprimir duas ocorrências, quais sejam, uma obscuridade e uma
contradição.
A outra dimensão diz respeito à materialidade do que é apontado como
circunstância geradora da alegada ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão.
Nesta via, não se analisa se o argumento se enquadra puramente no texto do art. 542 do
CPPM, mas se esse representa uma ocorrência descrita no acórdão. Significa dizer que, por
meio de um exame sumário e pautado nas razões do próprio recurso, deve-se verificar se os
mencionados elementos podem estar presentes no acórdão.
A função desse controle “material” do cabimento é a de evitar que os
aclaratórios sejam empregados, por exemplo, para a realização de uma nova análise das teses
do julgamento ou para confrontar elementos externos ao acórdão. Isso porque a própria
semântica das citadas hipóteses recursais determinam que o seu limite é o texto da decisão
embargada. A ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão deve ser interpretada por
meio do próprio provimento, e não com base em fatores externos a ele.
Em termos práticos, verificar-se-á se os fundamentos sobre os quais o
julgamento foi construído não apresentam mais de um sentido (ambiguidade), não se opõem
(contrariedade), não são confusos (obscuridade) ou não deixaram de apresentar alguma
análise requerida (omissão). Ao máximo, como se denota do retro afirmado, somente o
argumento relativo à omissão pode, em certa medida, trazer um confronto entre o interno e o
externo ao acórdão.
Ainda assim, a omissão deverá estar relacionada a algo expressamente
requerido pela parte e que não foi analisado. Não será cabível, por exemplo, suscitar a
existência de lacuna em determinado julgamento sobre algo não alegado. Para o sentido
básico do elemento em questão, somente é possível se omitir de algo de que se tinha ciência e
sobre o qual se poderia ter agido.
Após esse esclarecimento acerca da dimensão “material” das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, ao confrontá-la com as razões expostas pelos
Embargantes, percebe-se que estes Aclaratórios não cumprem os limites legais do Recurso
ofertado. Nesse contexto, passa-se à análise das teses arrazoados.
Sem maiores dúvidas, as construções argumentativas dos Recorrentes não
apontam para uma obscuridade ou contradição do Acórdão em si, mas sim buscam que o
Tribunal refaça o julgamento do RSE anterior. As teses, portanto, não se conformam aos
limites materiais da hipótese de cabimento do art. 542 do CPPM, visto que objetivam
alcançar um novo julgamento de mérito com os Embargos.
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, ao se examinarem as fundamentações das duas teses (de
contradição e de obscuridade), percebe-se que em ambas se traz uma discordância com o
julgamento da Corte. Ainda que nominadas duas hipóteses, o Recurso cuida de fato de uma
só, pois a todo instante se argumenta que o Acórdão produzido seria incongruente com o
caderno probatório existente nos autos, ora sendo obscuro, ora contraditório.
Nessa linha, percebe-se que os Embargantes não pontuam o trecho do
julgamento no qual seja difícil discernir o que está dito (ser obscuro) ou um que entre em
conflito com outro dentro da fundamentação (ser contraditório). Ao revés, eles explicitam que
as suas inconformidades com o provimento se dão unicamente porque entendem que outra
conclusão deveria haver sido alcançada a partir da análise das provas.
Em outros termos, pelas razões dos Embargos, denota-se que o Acórdão foi
plenamente inteligível e que não apresenta incongruências internas. O dissenso dos
Recorrentes é, na verdade, com o resultado em si, pois compreendem que o correto seria a
rejeição da Denúncia, como proferido no 1º grau. Logo, inexiste — sequer foi alegado —
qualquer vício material na fundamentação exposta, de modo que igualmente falta razão para
que os Declaratórios sejam cabíveis e, então, recebidos.
Para bem explicitar, no tópico referente à obscuridade, os Embargantes
resumem que essa decorreria de uma falta de “esclarecimento sobre como os elementos
probatórios apresentados na origem os quais foram superados ou desconsiderados”. No
fundamento seguinte, sustentam a existência de contradição na Decisão da Corte, pois ela
teria ignorado “a robusta fundamentação da decisão de origem, que apontou a inexistência de
elementos que justificassem a instauração da ação penal”.
Tais argumentações, de pronto, demonstram que os Embargantes, a um,
simplesmente discordam do julgamento prolatado pelo Tribunal e, a dois, visam uma
reanálise aprofundada das provas. Não suficiente, as fundamentações dos dois tópicos são
vagas e inexatas, pois não se correlacionam com qualquer parte do texto do Acórdão. Isto é,
deixou-se de ressaltar em que ponto da decisão o provimento do STM incorreu em
obscuridade e/ou contradição.
O resultado desse procedimento, como adiantado, é a não conformação das
razões apresentadas às hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM. Em linha com o
explicitado acima, embora os nomes jurídicos (obscuridade, contradição) tenham sido usados
— o que satisfaz a dimensão formal —, o conteúdo da petição deixa nítido que a
materialidade dos argumentos extrapola os limites semânticos do dispositivo legal.
Feita essa constatação, o resultado é o não conhecimento dos Embargos de
Declaração, uma vez que, a despeito de satisfeitos os demais requisitos, o recurso não cumpre
aquele do art. 542 do CPPM referente à adstrição às hipóteses de cabimento aceitas. Em
situações análogas, esta Corte Castrense tem dado idêntica solução, rejeitando o recurso na
análise de sua admissibilidade, sem avançar ao mérito da alegada ambiguidade, contradição,
obscuridade e/ou omissão.
É o que se colhe dos seguintes julgados:
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. [...] 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no acórdão (art. 542 do CPPM). 4. A contradição
relevante é a que ocorre dentro da própria decisão, entre fundamentos e dispositivo, e não
entre a decisão e o entendimento da parte. [...]. (STM. ED 7000344-92.2025.7.00.0000. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 2.9.2025. Publicado em 22.9.2025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS
NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE. O recurso de Embargos de Declaração não é meio
adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo
pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a
existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado. [...].
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED 7000856-
80.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023. Publicado em
13.4.2023).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. [...]. O recurso de Embargos de Declaração não
é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar
a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
[...]. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED 7000825-
60.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023. Publicado em
13.4.2023).
Com essas derradeiras colocações, o Recurso ofertado cumpriu a maior parte
dos requisitos legais para sua admissibilidade, todavia não observou o limite material das
hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM. Ao contrário, as Razões recursais
demonstraram a irresignação dos Recorrentes com o resultado prolatado, buscando, então,
uma reanálise de mérito, pretensão que os Embargos de Declaração não comportam.
Assim, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378101v4 e do código CRC b82818e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2025, às 14:53:58
7000663-60.2025.7.00.0000
40001378101 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR